Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015628-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcela Barbosa dos Santos
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcela Barbosa dos Santos, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora por manter presa preventivamente a paciente, investigada pela suposta prática dos delitos de tortura e dano qualificado.
Em síntese, a impetrante relata que, em 29.11.2019, a beneficiária foi presa em flagrante por, em tese, “ter incorrido nos delitos descritos nos artigos 1o, inciso I, alínea ‘a’, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97; artigo 1o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/97; e artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal” (id. 51791495).
Aduz que, na mesma data, o juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva embasando-se em fundamentos inidôneos e abstratos, em inobservância aos requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o título prisional se encontra desprovido de fatos contemporâneos que justifiquem a restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção de Marcela Barbosa dos Santos, complementando que se revela inadmissível a imposição do claustro provisório como modo de execução antecipado da pena (artigo 313, § 2o, do CPP).
Realça que, ante os predicados favoráveis da paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar sua segregação (artigo 312 do Código de Processo Penal).
Quanto às medidas alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, enuncia que a autoridade judiciária não justificou, de forma adequada, a insuficiência destas à espécie, “em violação frontal ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal” (id. 51791495)
Exprime, ainda, que a ausência de reavaliação no que tange a necessidade de manutenção do título constritivo, como preceituado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, enseja evidente constrangimento ilegal.
Por fim, “em homenagem ao postulado da eventualidade”, enuncia que Marcela Barbosa dos Santos faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, vez que “a paciente é mãe da criança Maria Vitória Ribeiro dos Santos, nascida no dia 04 de julho de 2015, contando atualmente com 05 anos de idade, sendo a genitora, portanto, imprescindível aos seus cuidados, a qual tem se visto longe dos cuidados maternos, sem contar que a requerente possui endereço fixo e ocupação laboral lícita” (id. 51791495).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ou a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Extrai-se do decreto preventivo que “a Polícia Militar do Município de Cocalinho/MT foi acionada durante a madrugada do dia 21/11/2019 em razão de que um rapaz estaria sendo agredido. No local indicado, constatou-se que Mayk Valdivino de Oliveira e Valqueme Dias de Abreu tinham sido agredidos e que alguns objetos foram incendiados no interior da residência das vítimas, sendo que estas apontaram que os autores dos crimes teriam sido as pessoas de Wenderson (vulgo Viga), Luiz Fernando (vulgo Luiz Zoin), Ailton e Marcela” (id. 51791498).
Consta ainda que “as agressões foram efetuadas com um facão e uma faca e que Marcela filmou toda a ação criminosa” e que “na gravação, os autuados enfatizavam ser integrantes de uma facção criminosa e que as vítimas foram agredidas porque teriam delatado supostos traficantes de drogas de Cocalinho/MT” (id. 51791498).
Esse é o quadro processual.
Em relação a fundamentação utilizada e a necessidade da medida constritiva, a autoridade judiciária consignou que:
“Constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor da autuada Marcela Barbosa dos Santos, especialmente pelas declarações dos Policiais Militares e das vítimas (fls. 13/20), pelas narrativas dos boletins de ocorrência registrados (fls. 04/10), pelo relatório de investigações policial (fl. 32), pelo termo de exibição e apreensão (fl. 12) e pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas (fls. 24/26 e 29/31).
Junto a isso, considero que a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, pois, ao que consta, as vítimas foram agredidas (torturadas) em decorrência de contenda relacionada ao tráfico de drogas e porque supostamente delataram traficantes da cidade de Cocalinho/MT.
Além do mais, a gravidade delitiva também resta evidenciada pelo fato de os autuados se declararem como pertencentes da organização criminosa, a qual fomenta a manutenção de delitos nesta região do Vale do Araguaia.
Com efeito, embora Marcela seja primária, considero que os fatos que lhes são imputados não permitem a aplicação de medida cautelares diversas da prisão.
Nesse contexto, é importante frisar que, dentre os crimes até então imputados, os delitos de tortura e de integrar organização criminosa cominam pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e permitem a imposição da custódia. (id. 51791498).
Verifica-se que o decisum se encontra devidamente embasado na gravidade concreta da conduta, delineada no modus operandi dos delitos, em tese, cometidos pela paciente, vinculados a facção criminosa.
Com efeito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. RHC n. 79.103/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 07.04.2017).
No ponto, importante esclarecer que a argumentação invocada pelo juízo singular não se revela intrínseca aos tipos penais imputados à beneficiária, porquanto contextualiza, em elementos específicos, o periculum libertatis. Para mais, o decreto prisional aponta a participação de Marcela Barbosa dos Santos nas atividades de organização criminosa atuante da região do “Vale Araguaia”, e o efetivo risco de reiteração delitiva à luz do contexto fático.
Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:
“A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016).
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso” (STJ. HC n. 574739/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 10.06.2020).
Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pleito de revogação do claustro preventivo, proferida em 13.03.2020, encontra-se assentada em motivos sólidos que externam a subsistência dos pressupostos contidos no art. 312 do CPP, “especialmente no que tange a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto dos fatos imputados na denúncia (tortura)” (id. 51791499).
Assim, vislumbra-se que a fundamentação empregada é apta a lastrear, neste momento processual, destinado à cognição superficial, a intelecção de que a custódia cautelar é necessária para preservação da ordem pública, de sorte que não possui, por conseguinte, o viés de “antecipação de cumprimento de pena”.
Ademais, a despeito de a impetrante asseverar a “inexistência de decisão quanto às cautelares diversas da prisão” (id. 51791495), o magistrado de origem fez expressa menção à temática nas decisões censuradas. E, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (STJ. AgRg no HC n. 570553/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).
À toda evidência, os argumentos sopesados pelo juízo de primeiro grau constituem fatores concretos que revelam ser incabível, a priori, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).
Atinente à “ausência de reexame obrigatório da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias” (id. 51791495), clarifica-se que tal inovação legislativa, inserta no artigo 316, parágrafo único, do CPP, consubstancia uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem a formação da culpa.
Em análise ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, a ação penal em comento possui 04 (quatro) réus e, em razão da complexidade do feito, diversas diligências foram necessárias, tais como a expedição de cartas precatórias, além da “realização de perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos nestes autos, a fim de que sejam degravados os dados relacionados aos crimes imputados na denúncia, inclusive de aplicativos de redes sociais, bem como determinando a juntada aos autos de avaliação dos danos materiais e laudo de perícia realizada no local dos crimes” (autos n. 5837-29.2019.811.0021).
Observa-se, ainda, que o magistrado de origem procedeu ao reexame da necessidade da segregação cautelar há aproximadamente 04 (meses), conjectura que não suscita, de forma automática, a imediata expedição do alvará de soltura em prol da beneficiária, pois “o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ. AgRg no HC n. 579125/MA. Sexta Turma. Rel Min. Nefi Cordeiro. DJe 09.06.2020).
A título de corroboração, verifica-se que, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ. AgRg no HC n. 580323/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 15.06.2020).
Por fim, concernente ao cabimento da prisão domiciliar, infere-se que, ao menos por ora, não se revela cabível a almejada substituição. Embora tenha aportado cópia da certidão de nascimento da filha de 05 (cinco) anos (id. 51805499), tal elemento não é hábil, per si, a viabilizar o pleito, porquanto imprescindível o preenchimento dos requisitos versados nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
In casu, os crimes supostamente praticados pela paciente foram cometidos com violência extrema e, em linha ao entendimento jurisprudencial do STJ, tratando-se de “crime cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018” (STJ. HC n. 583583/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 01 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada